Tribunal: TCU
Processo: 043.296/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2068/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.296/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caroline da Costa Carvalho Moreira (XXX.844.066-XX); Cassia Garcia Jacome (XXX.988.816-XX); Cesar Antonio Monez (XXX.788.641-XX); Cesar Augusto Boufleur (XXX.692.590-XX); Rosa Maria Silveira Santos Ferreira (XXX.570.506-XX); Rosana Yuriko Buchner Kaihatu (XXX.640.188-XX); Rui Wagner Setzwein (XXX.772.568-XX); Sabrina Soares Rezende Feijo (XXX.588.260-XX); Sergio Henrique Fonseca Camarota (XXX.938.946-XX); Sergio de Carvalho Ricardo (XXX.926.467-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.